Tribunal: STF
Processo: ARE 1368931
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “Apelação Cível. Ação de Improbidade Administrativa. Contratações temporárias para atividades ordinárias da administração, sem qualquer menção à situação, em concreto, para atender o excepcional interesse público.



    Sentença de procedência do pedido que condenou: os Réus a ressarcirem o dano causado ao erário a ser apurado em sede de liquidação de sentença, devendo cada um dos réus arcar com metade do montante final na forma do artigo 87, §1º do NCPC; ao pagamento de multa civil no valor do dano causado e na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários pelo prazo de cinco anos. Ainda, condenou a ré Alcideia na perda da função pública, caso ainda a exerça.



    Apelo dos Réus. Mantida a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da Requerida Alcideia do Nascimento Lourenço. Teoria da asserção.



    A prática do ato improbo pelos Réus restou incontroversa.



    Inexistência de permissivo legal aos Demandados para realizaram mais de 500 contratações temporárias, durante os anos de 2003 e 2004.



    Inobservância dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição da República.



    Gravidade nos atos praticados pelos Requeridos impõe a manutenção da sua condenação na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários pelo prazo de cinco anos.



    Apelo do Ministério Público. Reforma da sentença para condenar os Réus, solidariamente, a ressarcirem o dano ao erário público, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.



    Honorários sucumbenciais majorados de 10% para 12% na forma do art. 85 § 11 do CPC.



    Recurso dos Réus conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.” (págs. 8-9 do documento eletrônico 21).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa aos arts. 37, IX; 84, XXV; e 93, XI, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Tribunal:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Princípio da impessoalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.190.506-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 967731-AgR/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator